Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-35.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória no 1003846-35.2017.8.11.0000
Recorrente: SARA QUINTEIRO LIMA
Recorrido: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56241498) interposto por SARA QUINTEIRO LIMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 39223490):
AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA DO SEGUINTE ACÓRDÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA – INCORPORAÇÃO – GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS – DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito. JUÍZO RESCIDENDO: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVADO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃ DA LEI MUNICIPAL N. 679/2001 ANTES DA PRÓPRIA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AFASTADA – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR A LEI – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público. (http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html) Embargos à Execução providos para o fim de determinar a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola pela recorrida, na proporção de 1/10, nos termos dispostos no artigo 88, §2o da Lei Municipal n. 679/2001. – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERCENTUAL QUANTO À GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE DIRETORA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA – ESTABELECIMENTO DA PROPORÇÃO DA INCORPORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEI. MUNICIPAL No 679/2001 DE PRIMAVERA DO LESTE – INCOERÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há ofensa à coisa julgada quando o juízo rescindendo apenas explicita a proporção da incorporação em observância à legislação vigente referente à matéria, quando esta proporção é ausente de manifestação no acórdão que se pretende manter.
2. Ação Rescisória julgada improcedente. (Ação Rescisória no 1003846-35.2017.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2019).
Os Embargos de Declaração id 39644978 foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (id 46441999):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESE APRESENTADA AINDA EM FASE RECURSAL – NÃO ENQUADRAMENTO DO ROL DO ART. 966 DO CPC – CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – OMISSÃO – ACOLHIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Quanto a alegação de omissão no tocante a ausência de análise do princípio da irredutibilidade de vencimentos, resta destacar que estamos diante de julgamento de Ação Rescisória, cujos pontos de conhecimento estão expressamente delimitados no art. 966 do CPC, não sendo o caso de devolução de toda a matéria apresentada por ocasião do recurso de apelação outrora interposto.
Todavia, quanto à omissão no tocante à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento em honorários advocatícios, razão assiste à Embargante, razão pela qual promovo o saneamento do voto condutor para consignar o disposto no art. 98, §3o do CPC. Omissão sanada.
Aclaratórios parcialmente acolhidos (Embargos de Declaração na Ação Rescisória no 1003846-35.2017.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2020).
A aponta ofensa aos artigos 1.022, I e 1.025, do Código de Processo Civil, sustentando que o voto condutor não se ateve aos fundamentos e pleitos lançados no recurso integrador quanto a violação dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Além disso, alega ofensa aos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão no 7874/2013, mantido no acórdão recorrido, alterou, em fase de cumprimento de sentença, o acórdão no 134622/2008, alcançado pelo trânsito em julgado. Da mesma forma, defende que o acórdão rescidendo no 7874/2013, também negou vigência aos artigos 507 e 508, do Código de Processo Civil, pois reapreciou matéria já superada, deferindo pela inovação da discussão não aventada no âmbito da ação de conhecimento. Por fim, alega a ocorrência de dissídio jurisprudencial em relação a tais dispositivos, sustentando que o acórdão paradigma entende pela vedação na mudança, em fase de cumprimento de sentença, dos parâmetros fixados no título exequendo transitado em julgado, ao passo que o acórdão recorrido não reconheceu a ofensa à coisa julgada perpetrada pelo acórdão rescidendo, que alterou, em fase de cumprimento de sentença, a incorporação integral da gratificação reconhecida no acórdão no 134622/2008, julgando novamente o que havia sido julgado, ao determinar que a incorporação da gratificação fosse parcial, alterando o valor, exercício e período de incidência.
Recurso Especial tempestivo (id 56355469).
Contrarrazões apresentadas no id 63956499.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, I e 1.025, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, sustentando que o voto condutor não se ateve aos fundamentos e pleitos lançados no recurso integrador quanto a violação dos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Pois bem.
A presente rescisória visa desconstituir o acórdão proferido no RAC 7874/2013, sob a alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta da norma jurídica.
A aventada ofensa à coisa julgada teria ocorrido diante da redução do percentual fixado pela 5a Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível no 134622/2008.
A decisão judicial a qual se busca preservar é aquela proferida no acórdão da Apelação Cível n.o 134622/2008, a qual restou assim ementada:
SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA - INCORPORAÇÃO - GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS - DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito.
Ao analisar a íntegra do voto proferido pelo Relator, o qual foi acolhido à unanimidade, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha constata-se que, ao dar provimento parcial ao recurso interposto pela ora Autora, não houve manifestação sobre o percentual quanto à gratificação pela função de diretora:
(...)
De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento quanto a impossibilidade de alteração do julgado acobertado pela coisa julgada, por meio da Ação Rescisória:
(...)
Ocorre que, no caso em comento, a alteração trazida pelo RAC 7874/2013, de relatoria da Dra. Vandymara Zanolo, não promoveu alteração da coisa julgada, ao passo que apenas estabeleceu a proporção da incorporação, em estrita obediência ao previsto na Lei Municipal n. 679/2001, restando assim ementado:
(...)
Apenas a título de esclarecimento, trago parte do voto proferido pela Relatora:
(...)
Dessa forma, ao acolher os Embargos à Execução, a Relatora não ofendeu coisa julgada, ao passo que tão somente determinou a elaboração de novo cálculo, quanto a incorporação da função de Diretora de Escola, ante a erronia na interpretação do acórdão proferido no julgamento do RAC 134622/2008.
Ante o exposto, peço máxima vênia ao Exmo. Relator, para divergir de seu posicionamento e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Rescisória..” (ID 39223490)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, I e 1.025, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, está amparada nas assertivas de que o acórdão no 7874/2013, mantido no acórdão recorrido, alterou, em fase de cumprimento de sentença, o acórdão no 134622/2008, alcançado pelo trânsito em julgado, bem como que o acórdão rescidendo n. 7874/2013, reapreciou matéria já superada, deferindo pela inovação da discussão não aventada no âmbito da ação de conhecimento.
Todavia, conforme se observa pelo trecho transcrito do aresto recorrido, para a revisão do entendimento firmado, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS DO RECURSO ESPECIAL BASEADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RECURSO ESPECIAL QUE DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Na origem, o Tribunal a quo julgou improcedente a Ação Rescisória, ajuizada por Pedro Americo Dias Vieira em face de Mendes Junior Engenharia S/A, que pretende rescindir acórdão proferido pela 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao argumento de que referido julgado feriu a literalidade do art. 21 do CPC/73.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017).
V. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 331.047/SP, de relatoria do Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, firmou entendimento no sentido de que "os fundamentos a serem atacados em recurso especial são os constantes do acórdão recorrido proferido na ação rescisória, e não os do acórdão rescidendo" (AgRg nos EREsp 331.047/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJ de 09/02/2004, p. 125). Precedentes do STJ.
VI. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal" (STJ, AgInt no REsp 1.718.077/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/03/2020). Precedentes.
VII. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, julgou improcedente a presente Ação Rescisória, consignando que "a sucumbência recíproca já foi analisada judicialmente nos recursos interpostos perante a Ação de Cobrança n° 24.411/1992, objeto de rescisão no presente instrumento processual, não podendo ser enquadrado em qualquer erro de fato, de acordo com o art. 485, § 2° do CPC"; que "o autor pretende reabrir a discussão sobre o reconhecimento de sucumbência recíproca, manifestando o simples inconformismo com o resultado da ação originária, que lhe foi desfavorável, inclusive sendo enfrentada neste Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal"; e que "não verifico qualquer violação à lei, que justificasse a aplicabilidade do art. 485, V do CPC, bem como entendo que a matéria já foi amplamente analisada pelo Poder Judiciário, não podendo a presente ação rescisória se pautar em suposto desacerto de todos o julgamentos que ação de cobrança originária passou, não sendo possível na via excepcional da ação rescisória se reanalisar provas ou verificar má interpretação dos fatos, sob pena de lesão ao princípio da coisa julgada, e por consequência da segurança jurídica, abalando, inclusive, a pacificação social judicial que é o principal objetivo da prestação jurisdicional". Tal entendimento não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1134596/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal de origem, analisando elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que os cálculos apresentados pelo credor, na fase executiva, estavam em conformidade com o conteúdo do título executivo judicial, mormente no que diz respeito aos valores a serem amortizados. Rever os cálculos apresentados pelo credor, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte de Justiça consagra entendimento de que não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. Precedentes.
4. É defeso alterar, em sede de impugnação de cumprimento de sentença, os índices determinados para a atualização monetária do débito judicial, por se tratar de discussão acobertada pelo manto da coisa julgada.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 219.669/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido, o Enunciado no 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil – CPVIP.
Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado n. 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Ação Rescisória no 10003846-35.2017.8.11.0000
Recorrente: SARA QUINTEIRO LIMA
Recorrido: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 56257958) interposto por SARA QUINTEIRO LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 39223490):
AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA DO SEGUINTE ACÓRDÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA – INCORPORAÇÃO – GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS – DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito. JUÍZO RESCIDENDO: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVADO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃ DA LEI MUNICIPAL N. 679/2001 ANTES DA PRÓPRIA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA AFASTADA – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR A LEI – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público. (http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html) Embargos à Execução providos para o fim de determinar a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola pela recorrida, na proporção de 1/10, nos termos dispostos no artigo 88, §2o da Lei Municipal n. 679/2001. – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERCENTUAL QUANTO À GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE DIRETORA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA – ESTABELECIMENTO DA PROPORÇÃO DA INCORPORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEI. MUNICIPAL No 679/2001 DE PRIMAVERA DO LESTE – INCOERÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há ofensa à coisa julgada quando o juízo rescindendo apenas explicita a proporção da incorporação em observância à legislação vigente referente à matéria, quando esta proporção é ausente de manifestação no acórdão que se pretende manter.
2. Ação Rescisória julgada improcedente. (Ação Rescisória no 1003846-35.2017.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2019).
Os Embargos de Declaração id 39644978 foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (id 46441999):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESE APRESENTADA AINDA EM FASE RECURSAL – NÃO ENQUADRAMENTO DO ROL DO ART. 966 DO CPC – CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – OMISSÃO – ACOLHIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Quanto a alegação de omissão no tocante a ausência de análise do princípio da irredutibilidade de vencimentos, resta destacar que estamos diante de julgamento de Ação Rescisória, cujos pontos de conhecimento estão expressamente delimitados no art. 966 do CPC, não sendo o caso de devolução de toda a matéria apresentada por ocasião do recurso de apelação outrora interposto.
Todavia, quanto à omissão no tocante à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento em honorários advocatícios, razão assiste à Embargante, razão pela qual promovo o saneamento do voto condutor para consignar o disposto no art. 98, §3o do CPC. Omissão sanada.
Aclaratórios parcialmente acolhidos (Embargos de Declaração na Ação Rescisória no 1003846-35.2017.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, bem como aos princípios da segurança jurídica, irredutibilidade de vencimentos e dignidade da pessoa humana, ao argumento de que o acórdão n. 7874/2013, mantido no acórdão recorrido, alterou, em fase de cumprimento de sentença, o acórdão n. 134622/2008, alcançado pelo trânsito em julgado.
Recurso tempestivo (ID 56355471).
Contrarrazões no ID 63960953.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que o acórdão n. 7874/2013, mantido no acórdão recorrido, alterou, em fase de cumprimento de sentença, o acórdão no 134622/2008, alcançado pelo trânsito em julgado.
No entanto, a Câmara julgadora entendeu no aresto recorrido:
“Pois bem.
A presente rescisória visa desconstituir o acórdão proferido no RAC 7874/2013, sob a alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta da norma jurídica.
A aventada ofensa à coisa julgada teria ocorrido diante da redução do percentual fixado pela 5a Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível no 134622/2008.
A decisão judicial a qual se busca preservar é aquela proferida no acórdão da Apelação Cível n.o 134622/2008, a qual restou assim ementada:
SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA - INCORPORAÇÃO - GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS - DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito.
Ao analisar a íntegra do voto proferido pelo Relator, o qual foi acolhido à unanimidade, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha constata-se que, ao dar provimento parcial ao recurso interposto pela ora Autora, não houve manifestação sobre o percentual quanto à gratificação pela função de diretora:
(...)
De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento quanto a impossibilidade de alteração do julgado acobertado pela coisa julgada, por meio da Ação Rescisória:
(...)
Ocorre que, no caso em comento, a alteração trazida pelo RAC 7874/2013, de relatoria da Dra. Vandymara Zanolo, não promoveu alteração da coisa julgada, ao passo que apenas estabeleceu a proporção da incorporação, em estrita obediência ao previsto na Lei Municipal n. 679/2001, restando assim ementado:
(...)
Apenas a título de esclarecimento, trago parte do voto proferido pela Relatora:
(...)
Dessa forma, ao acolher os Embargos à Execução, a Relatora não ofendeu coisa julgada, ao passo que tão somente determinou a elaboração de novo cálculo, quanto a incorporação da função de Diretora de Escola, ante a erronia na interpretação do acórdão proferido no julgamento do RAC 134622/2008.
Ante o exposto, peço máxima vênia ao Exmo. Relator, para divergir de seu posicionamento e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Rescisória..” (ID 39223490)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião. Terreno acrescido de marinha. Bem público. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1053462 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 21-09-2017 PUBLIC 22-09-2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI